Tribunal: TJSP
Processo: 2223428-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – Conduta grave 'in concreto' – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Prisão domiciliar – Doença grave – Pandemia COVID-19 – Ausência de prova pré-constituída que demonstre incompatibilidade entre o estado de

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – Conduta grave 'in concreto' – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Prisão domiciliar – Doença grave – Pandemia COVID-19 – Ausência de prova pré-constituída que demonstre incompatibilidade entre o estado de saúde do Paciente e os cuidados médicos disponíveis no estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no
Registro: 2020.0000895491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bebedouro, em que é impetrante RAPHAEL XAVIER DE OLIVEIRA e
Paciente PAULO VITOR LEITE CARDOSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente a Ilma. Defensora,
Dra. Ivanete Cristina Xavier e usou a palavra o Exmo. Procurador de
Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christino.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
2
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Raphael Xavier de Oliveira
Paciente: Paulo Vitor Leite Cardoso
Comarca: Bebedouro
Voto no 8.470
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes

Revogação da prisão preventiva Não acolhimento
Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do
Código de Processo Penal
Conduta grave 'in
concreto'

Medidas
cautelares
alternativas
insuficientes Prisão domiciliar Doença grave
Pandemia COVID-19
Ausência de prova pré-
constituída
que
demonstre
incompatibilidade
entre o estado de saúde do Paciente e os cuidados
médicos disponíveis no estabelecimento prisional
Constrangimento ilegal não verificado
Ordem
denegada.
O Advogado Raphael Xavier de Oliveira
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor do Paciente Paulo Vitor Leite Cardoso, apontando como
autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de
Bebedouro, a quem afirma a prática de constrangimento ilegal.
Informa
que
o
Paciente
foi
preso
cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
Afirma que a custódia cautelar deve ser revogada, pois ausentes os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Destaca que o
Paciente possui residência fixa na comarca de Bebedouro, é
beneficiário do INSS (auxílio-doença), é tecnicamente primário e
portador de moléstia grave (leucemia) em fase acelerada, atualmente
em cuidados paliativos exclusivos. Defende que a custódia cautelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
3
ofende o princípio da proporcionalidade. Destaca que a r. decisão
está fundada na gravidade abstrata do delito, pois ausente
motivação concreta acerca da existência dos requisitos que
autorizam a prisão cautelar. Aduz que o Paciente não está recebendo
tratamento e cuidados adequados. Destaca que o constrangimento
ilegal é reforçado pela pandemia do “coronavírus”, uma vez que o
encarceramento contraria as recomendações de saúde ao permitir
aglomerações entre os encarcerados. Requer a revogação da prisão
preventiva, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de
liberdade pela prisão domiciliar ao Paciente.
Indeferida a liminar pleiteada (fls. 71/76) e
dispensadas as informações pela autoridade apontada coatora, veio o
parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opina pela denegação
da ordem (fls. 80/87).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
O Paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. Posteriormente,
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 65/69).
Na ocasião, a autoridade apontada coatora
afirmou a existência de indícios de autoria e provas de
materialidade, ressaltando a presença dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal a justificar a segregação cautelar do
Paciente. Vejamos:
“(...) A pena privativa de liberdade máxima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
4
cominada ao crime é superior a 4 (quatro) anos. Do
mesmo modo, a regular situação de flagrância em que
foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade
delitiva,
indiciando
suficientemente
também
sua
autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste
auto de prisão.
No tocante aos pressupostos da prisão
provisória, encontram estes amparos na necessidade
de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a
grande quantidade de entorpecentes apreendidos
(quase 1kg de maconha), além da alta quantia em
dinheiro (R$960,00), conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls.
17/19 e fotografias de fls. 46/47.
(...)
Além
disso,
o
autuado
possui
maus
antecedentes por crime de roubo (certidão criminal e
F.A. de fls. 69/71 e 72/75).
Verifica-se,
outrossim,
pela
certidão
de
antecedentes de fls. 70, que houve a distribuição de
processo em nome do autuado em 08/11/2019 e pela
F.A. de fls. 73 o registro de um flagrante pelo crime do
art. 33 da Lei de Drogas no dia 07/11/2019.
Ademais, o tráfico de drogas é crime grave,
equiparado a hediondo pela Constituição Federal e,
assim, por fomentar a criminalidade em todas as suas
modalidades, necessária a garantia da paz social e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
5
comunitária,
já
muito
abalada
pelo
aumento
significativo da criminalidade nesta comarca, bem como
as circunstâncias da abordagem e da prisão denotam
que o autuado representa risco concreto à ordem
pública, eis que o tráfico de drogas é o crime que
provoca aumento da criminalidade, o que aumentam as
chances de reincidência.
(...)
Destaca-se que a pandemia do Covid-19
(novo coronavírus) não é motivo para, por si só,
conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar.
Estamos em um regime democrático de direito, onde a
legislação brasileira há de prevalecer e, no caso
concreto, estão presentes os requisitos da prisão
preventiva.
Não há qualquer garantia de que em
liberdade ou prisão domiciliar o autuado não voltaria
às ruas. Pelo contrário, os indícios dos autos
demonstram que a situação é pior em liberdade, já que,
conforme consta do auto de prisão em flagrante delito, o
autuado já não estava cumprindo a ordem das
autoridades brasileiras de “quarentena” e “isolamento”
e estava na rua, demonstrando seu total descaso com
os riscos de contaminação e transmissão da doença
para outras pessoas.
(...)
Por fim, diante da alegação de doença do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
6
autuado, acompanhada de documentos (fls. 62/68),
não se pode admitir que existência de doença grave
seja um salvo conduto para prática de crimes, nem que
em liberdade ele estaria mais protegido ou que o
sistema penitenciário não conseguiria fornecer o
tratamento necessário (...)”.
Assim, além de devidamente fundamentada,
a r. decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ponderou
as peculiaridades do caso concreto, reveladoras do acentuado grau
de reprovabilidade da conduta atribuída ao Paciente, tudo a indicar
tanto a necessidade de sua prisão preventiva, quanto a insuficiência
das medidas cautelares alternativas.
Outrossim, a custódia cautelar deve ser
mantida, ainda, porque o delito em apreço prevê, no tipo básico,
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos de reclusão,
o que fundamenta sua decretação, a teor do disposto no artigo 313,
inc. I, do Código de Processo Penal.
E quando o crime é grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propicia àqueles que tomam conhecimento da sua realização
um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabendo, por
isso, ao Judiciário, determinar o recolhimento do agente.
Não obstante, o argumento utilizado pelo i.
Impetrante de que o Paciente é primário, beneficiário do INSS, bem
como possui residência fixa, não é fator impeditivo da custódia
cautelar.
Nesse
sentido
é
o
entendimento
jurisprudencial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
7
“A manutenção da custódia preventiva do
Paciente encontra-se suficientemente fundamentada,
em face das circunstâncias do caso pois, pelas
características delineadas, configura-se in concreto a
periculosidade
do
agente.
Necessidade
de
sua
segregação para a garantia da ordem pública.
Condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa
não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a
custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ
HC no 147.788/SP
Quinta Turma
Rel. Min.
Laurita Vaz DJe 23/11/2010).
Cumpre mencionar ainda, que, consoante
pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores, a decretação
da custódia cautelar não é incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, o artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal/88, que consagra, no capítulo das
garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, revela
que, embora a faculdade de recorrer em liberdade, objetivando a
reforma de sentença penal condenatória seja a regra, o recolhimento
provisório do réu à prisão, nas hipóteses em que enseja a prisão
preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo
Penal, é permitido.
E, em relação à pandemia do COVID-19,
registra-se que, mesmo na atual conjuntura epidemiológica, a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2223428-95.2020.8.26.0000 - Voto no 8.470
8
pode ser aplicada de forma automática, a fim de que com a
liberdade provisória ou com a prisão domiciliar, em determinados
casos, não se leve ainda mais caos e gravidade para a sociedade
com o aumento nos índices de criminalidade.
Ademais, não há qualquer documento que
comprove que o Estado não vem prestando assistência médica
adequada ao Paciente.
Quanto ao pedido de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar em razão de doença grave, também sem
razão o i. Impetrante.
Registra-se que, embora os documentos
juntados aos autos atestem a doença informada pelo i. Impetrante,
não há demonstração inequívoca de que o Paciente não esteja
recebendo tratamento no local, tampouco de que em liberdade
estaria mais protegido.
Portanto,
ausente
o
apontado
constrangimento ilegal, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM de habeas corpus impetrada em favor de Paulo Vitor Leite
Cardoso.
ROBERTO PORTO
Relator